Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700107-18.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL GOMES ZIEGLER EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, que sustenta que questões operacionais configuraria fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, razão pela qual não se enquadraria na hipótese de suspensão determinada no Tema no 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Contudo, razão não lhe assiste. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.417, delimitou a controvérsia a ser apreciada: a prevalência das normas especiais de transporte aéreo sobre as normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior. Com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou-se a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria objeto do referido tema, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma. É certo que a decisão que determina a suspensão menciona “caso fortuito e força maior”, sem, contudo, distinguir entre fortuito interno (inerente aos riscos da atividade econômica do fornecedor) e fortuito externo (evento totalmente alheio à atividade). Todavia, essa distinção, embora relevante para fins de responsabilidade civil no âmbito do direito do consumidor, não afasta a necessidade de sobrestamento, por duas razões centrais: a discussão trazida nos autos se insere exatamente no núcleo da controvérsia definida pelo STF, que consiste em saber qual regime normativo deve prevalecer (CDC ou normas especiais do setor aéreo) na análise de situações envolvendo cancelamentos e alterações de voo, inclusive aquelas decorrentes de supostos casos de fortuito ou força maior, independentemente de serem internos ou externos; a própria caracterização do evento como fortuito interno ou externo é, em si, parte da controvérsia jurídica que o STF pode vir a solucionar, pois o reconhecimento da prevalência das normas especiais pode impactar diretamente o regime de responsabilização aplicável, inclusive os critérios de exclusão de responsabilidade. Portanto, não cabe, neste momento processual, fazer juízo de valor sobre a natureza do fortuito alegado (interno ou externo), sob pena de esvaziar o comando vinculante emanado da Suprema Corte. O que se exige, para fins de suspensão, é a mera correspondência temática, que aqui está claramente configurada: trata-se de demanda que discute responsabilidade civil por cancelamento/alteração de voo e análise das excludentes baseadas em caso fortuito ou força maior. Assim, a tese defendida pela parte autora não altera o enquadramento do caso no Tema 1.417, devendo ser mantida a determinação de suspensão já proferida. Após o julgamento do Tema 1417 pelo STF, retornem conclusos para prosseguimento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora